Tribunal: CARF
Processo: 10314.720143/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720143/2019-70
ACÓRDÃO
1402-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINCOLN ELECTRIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
ECF. INCORREÇÕES. INEXATIDÕES. OMISSÕES. MULTA.
A apresentação de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com informações
inexatas, incorretas ou omitidas enseja a aplicação de multa,
independentemente da ocorrência de prejuízo financeiro para a Fazenda.
Dispositivos legais e regulamentares apenas autorizam a retificação de
ofício de declarações apresentadas pela contribuinte (tais como a DCTF),
mas não autorizam a retificação da escrituração fiscal ou contábil da
contribuinte (tais como ECD ou ECF).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1402-007.273, de 28 de março de 2025, prolatado no julgamento do
processo 10314.720303/2019-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720143/2019-70
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão de piso
proferido DRJ que julgou improcedente a Impugnação e manteve o lançamento.
Por bem relatar os fatos, adoto, em síntese, o relatório do acórdão de piso:
“Trata o processo de impugnação da contribuinte contra procedimento fiscal,
decorrente da análise de sua escrituração contábil e fiscal apresentada, relativo
ao ano-calendário de 2014, que culminou no seguinte lançamentos de ofício,
lavrados na DELEX – SP, em 06/06/2019:

VALOR
Multa Regulamentar - ECF
567.387,91
Do Relatório Fiscal, fls. 05-26, extraio as seguintes informações relevantes:
<...>
IV.A - MULTA PELA ENTREGA DA ECF COM ERROS E OMISSÕES
Durante a presente fiscalização, foi constatado que o sujeito passivo entregou ao
Sistema Público de Escrituração Digital – Sped os arquivos relativos à Escrituração
Contábil Fiscal – ECF, com incorreções nos valores da Receita Bruta. A IN RFB no
1.422/2013 regulamentou a matéria do seguinte modo:
“Art. 6o A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real,
nos prazos fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou
omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art.
8o- A do DecretoLei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação
dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1574, de 24 de julho de 2015) [grifo nosso]
A multa referida na legislação acima transcrita está positivada da seguinte forma
no Decreto-lei no 1.598/77, que foi alterado pela Lei no 12.973/2014, dispondo o
seguinte:
“Art. 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros
requeridos pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes
livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (...)
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o
inciso I do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se
refere o seu § 3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou
omissões, fica sujeito às seguintes multas:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720143/2019-70
3
(...)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor
omitido, inexato ou incorreto.
(...)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput:
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções
ou omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação.
(...) ” [grifo nosso]
Deve-se destacar a gravidade da omissão de informações na ECF, pois ela tornou-
se a única fonte de informações da RFB sobre a base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
visto que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ foi extinta, a partir do ano-calendário de 2014.
[...]
Dessa forma, fica evidente que o contribuinte, ao entregar sua ECF com erros e
omissões nos valores de contas redutoras de Receita Bruta, incorreu na infração
administrativa descrita acima. [...]
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou Impugnação (fls. 140-176),
com base nas seguintes alegações:
a) a multa não deveria ser aplicada, já que, no primeiro ano de implemento da
nova escrituração fiscal (ECF), muitos contribuintes tiveram dificuldades e
problemas na inserção de informações para envio à Receita Federal, como
ocorreu com a Impugnante, que, inclusive, tentou retificar a referida declaração e
não conseguiu, diante do que prevê o artigo 7°, § 4o, da Instrução Normativa RFB
no 1.774/17;
b) as omissões, incorreções das informações da ECF/2014 da contribuinte,
referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2014, não resultaram em prejuízo à
Administração Pública, posto que a escrituração destes trimestres se mostrou
hábil para a tributação do IRPJ e CSLL dos aludidos períodos;
c) a Impugnante, agindo de boa-fé, inúmeras vezes tentou retificar a ECF/2014,
mas, por ter ultrapassado mais de 2 anos do envio da referida declaração, o
sistema da ECF não lhe permitiu, conforme artigo 7°, §4o, da Instrução Normativa
RFB no 1.774/17, sendo que, inclusive, foi solicitado à fiscalização outro meio hábil
de retificação, que foi negado. Alegou, outrossim, que o art. 147, § 2o do CTN e
Parecer COSIT no 38/2003 determinam que a autoridade fiscal proceda a
retificação de ofício das declarações da contribuinte;
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720143/2019-70
4
d) Com base no princípio da dosimetria da pena, requereu a redução da multa
aplicada em 50%, com fundamento no art. 8o-A, II do Decreto-Lei no 1.598/77.
Mencionou precedentes do STJ em defesa do seu entendimento, fls. 162-164;
e) A multa regulamentar se mostra muito mais elevada que o próprio tributo
lançado no Auto de Infração correlato, sob no 10314.720.143/2019-70, ou seja,
corresponde a 30% a mais que valor principal, nitidamente, violando os princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco.
Nestes termos, requereu o cancelamento da autuação fiscal ou, subsidiariamente, a
sua redução em 50%, com fundamento no art. 8o-A, II do Decreto-Lei no 1.598/77.
Protestou pela juntada posterior de documentos complementares, bem como a
possibilidade de sustentação oral em qualquer fase processual.
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário em litígio.
A decisão restou assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
ECF. INCORREÇÕES. INEXATIDÕES. OMISSÕES. MULTA.
A apresentação de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com informações inexatas,
incorretas ou omitidas enseja a aplicação de multa, independentemente da
ocorrência de prejuízo financeiro para a Fazenda.
ECD. RETIFICAÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade fiscal não detém competência para autorizar a retificação da ECD
após o término do prazo regulamentar, por ausência de previsão legal para
dilação do referido prazo.
ECD. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Dispositivos legais e regulamentares apenas autorizam a retificação de ofício de
declarações apresentadas pela contribuinte (tais como a DCTF), mas não
autorizam a retificação da escrituração fiscal ou contábil da contribuinte (tais
como ECD ou ECF).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
a)
Não pode ser penalizada por inconsistências em informações na ECF/2014,
se nem mesmo a Receita Federal tinha total segurança e controle sobre a
regularidade e estabilidade do sistema da ECF (vide as alterações do Manual de
Orientações e no Programa Validador e Assinador da ECF - PVA);
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720143/2019-70
5

b)
A multa regulamentar aplicada, sobre informações inconsistentes na ECF da
Recorrente se mostra indevida, porquanto, a Recorrente tentou a retificação da
ECF, todavia, demonstrou-se que não era mais possível/permitido modificar o
plano de contas da ECF, sem que houvesse alteração do plano de contas da ECD e
essa, por sua vez, teria de ser retificada, mas, a Receita Federal do Brasil não
permitia que fosse a ECD retificada, já que expirado o prazo para tanto;
c)
Que o acórdão recorrido deixou de observar importantes afirmações
trazidas pela ora Recorrente nestes autos e acabou decidindo pela manutenção
integral da condenação, sem que fosse observada sequer a razoabilidade, seja por
se tratar da 1a ECF ofertada pela Recorrente, relativamente ao IRPJ, que
enfrentou diversos problemas e instabilidades de sistema;
d)
Além disso, desconsiderou-se a jurisprudência deste próprio E. CARF, que
determina a retificação de ofício de escrituração fiscal ou contábil da contribuinte
(tais como ECD ou ECF), uma vez constatado, de forma inequívoca, como é o caso
presente, o equívoco incorrido, bem como a intenção de alteração por parte do
próprio contribuinte e, por fim,
e)
Requereu o provimento do presente Recurso Voluntário, a fim de que seja
reformado o v. acórdão recorrido, para que seja determinado o cancelamento da
autuação fiscal em comento, ou, subsidiariamente, que seja a multa regulamentar
reduzida em 50%, conforme mandamento legal aplicável, qual seja o inciso II, do
§3o, do artigo 8o-A, do Decreto-Lei no 1.598/77.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de Autos de Infração,
lavrados em razão do Termo de Verificação Fiscal TDPF-F no 08.1.65.00-2018-
00300-8, que visam à cobrança de multa regulamentar em razão da entrega de
ECF com erros/omissão no quarto trimestre de 2014.
A Recorrente apresentou Impugnação Administrativa, alegando, em síntese, que:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720143/2019-70
6
a) a multa não deveria ser aplicada, já que, no primeiro ano de implemento da
nova escrituração fiscal (ECF), assim como ocorreu com a Recorrente, muitos
contribuintes tiveram dificuldades e problemas na inserção de informações para
envio à Receita Federal do Brasil;
b) as omissões, incorreções das informações da ECF/2014 da Recorrente não
resultaram em prejuízo à Administração Pública;
c) A Recorrente, inúmeras vezes, tentou retificar a ECF/2014, mas, por ter
ultrapassado mais de 2 anos do envio da referida declaração, o sistema da ECF não
lhe permitiu;
d) A multa regulamentar se mostra muito mais elevada que o próprio tributo
lançado no Auto de Infração correlato, sob no 10314.720141/2019-81, ou seja,
corresponde a 30% a mais que valor principal, nitidamente, violando os princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco.
Após apresentação de Impugnação Administrativa, a DRJ manteve o lançamento e
rejeitou o pedido de diligência.
Ocorre que a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos delineados em sua impugnação.
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
Assim, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente
todas as questões pontuadas pela Recorrente e, por concordar com seu conteúdo,
registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido adotando suas razões de decidir
como fundamento da presente decisão:
“Conforme relatado, inicialmente a impugnante alegou que a presente multa não
deveria ser aplicada, já que, no primeiro ano de implemento da nova escrituração
fiscal (ECF), muitos contribuintes tiveram dificuldades e problemas na inserção de
informações para envio à Receita Federal, como ocorreu com a Impugnante, que,
inclusive, tentou retificar a referida declaração e não conseguiu, diante do que
prevê o artigo 7°, §4o, da Instrução Normativa RFB no 1.774/17.
Tal alegação não merece prosperar.
A implantação do SPED constitui um leading case de prestação de informações para
o fisco, em todas as esferas (federal, estadual e municipal). Sua implantação teve
início em 2007, com a edição do Decreto no 6.122, de 22 de janeiro de 2007. O
SPED, na verdade, constitui-se num dos principais instrumentos de simplificação
dos processos de prestação de informações dos contribuintes para as diversas
instâncias do fisco (federal, estadual e municipal).
Sua implantação ocorreu em etapas, sob a égide de uma construção coletiva. Os
projetos pioneiros foram a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a Contabilidade Digital
(ECD) e a Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS e IPI). Somente em 2014 o
ecossistema SPED avançou para englobar a apuração do IRPJ, com a ECF.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720143/2019-70
7
Os profissionais contabilistas tiveram longo prazo para conhecer o sistema e se
adaptar a ele. Consequentemente, não é correta a afirmação da impugnante, no
sentido de que “muitos contribuintes tiveram dificuldades e problemas na inserção
de informações para envio à Receita Federal”.
Também não merece credibilidade a alegação da autuada, no sentido de que teria
havido um erro com o programa PVA, por ocasião da transposição da contabilidade
interna para alimentar a ECD e ECF do quarto trimestre de 2014. Afinal, não existiu
problema tão grave na transposição da contabilidade interna para a ECD e ECF
referente aos 3 primeiros trimestres do aludido ano-calendário. Vale dizer que a
ECF referente a tais trimestres, apesar de conter erros, não foi considerada
imprestável pela autoridade fiscal. Cabe aqui indagar por que razão tal problema
teria surgido apenas em relação à escrituração do quarto trimestre. A impugnante
não esboçou nenhuma explicação para este fato.
Assim sendo, merece ser negado o requerimento da autuada, no sentido de ter
excluída a aplicação da presente multa, pelo simples fato de a mesma ter sido
aplicada no primeiro ano de implemento da nova escrituração fiscal (ECF). Afinal,
inexiste fundamento legal que sustente essa pretensão da impugnante.
Na sequência de sua peça impugnatória, a contribuinte alegou que as omissões e
incorreções das informações da ECF/2014, no 4o trimestre de 2014, não resultaram
em prejuízo à Administração Pública, posto que a contribuinte teria apurado
prejuízo no 4o trimestre de 2014.
Tal alegação não merece prosperar.
A existência ou não de prejuízo financeiro para o Fisco é irrelevante para o caso, já
que no presente caso se trata apenas de auto de infração para constituir crédito
tributário decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Tangenciando esta discussão é bom que fique registrado que o prejuízo cuja
ocorrência é negada pelo impugnante é somente aquele financeiro e imediato.
Mas, é necessário analisar que o descumprimento de uma obrigação acessória
desprovê o Fisco de meios necessários para a fiscalização, o que poderia abrir a
porta para outras infrações.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a obrigação acessória
possui caráter autônomo em relação à obrigação principal, pois mesmo não
existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser
cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.
Neste sentido:
O STJ possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no artigo 113, §
2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação
principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional,
principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária. (AgRg no
Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06/10/2009) (AgRg no
AREsp 783.791/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
15/12/2015, DJe 05/02/2016).
A seguir, a impugnante argumentou que, agindo de boa-fé, por diversas vezes
tentou retificar a ECF/2014, mas, por ter ultrapassado mais de 2 anos do envio da
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720143/2019-70
8
referida declaração, o sistema da ECF não lhe permitiu, conforme artigo 7°, §4o, da
Instrução Normativa RFB no 1.774/17, sendo que, inclusive, foi solicitado à
fiscalização outro meio hábil de retificação, que foi negado.
Alegou, outrossim, que o art. 147, § 2o do CTN e Parecer COSIT no 38/2003
determinam que a autoridade fiscal proceda a retificação de ofício das declarações
da contribuinte.
Embora a contribuinte efetivamente tenha apresentado tal pedido, o mesmo não
foi deferido pela autoridade fiscal, tendo em vista a total ausência de amparo legal
para dilação do prazo de retificação da ECD.
Ressalte, por oportuno, que não resultou devidamente demonstrada a alegada
necessidade de alteração do plano de contas da ECD, para posterior retificação da
ECF. Em relação a este tema, a contribuinte absteve-se de justificar por que razão o
plano de contas da empresa teria sido alterado após o terceiro trimestre de 2014
(uma vez que a ECF referente aos 3 primeiros trimestres de 2014, apesar de conter
erros, não se mostrou imprestável).
Além disso, cumpre destacar que a retificação de ECF poderia ser feita
independentemente de retificação da ECD correspondente, conforme esclarece a
seção de “Perguntas Frequentes” do SPED – Sistema Público de Escrituração
Digital, verbis:

Também merece ser rechaçada a alegação da impugnante, no sentido de que o art.
147, § 2o do CTN e Parecer COSIT no 38/2003 determinam que a autoridade fiscal
proceda a retificação de ofício das declarações da contribuinte.
Alegação improcedente, uma vez que os dispositivos legais e regulamentares
mencionados pelo contribuinte apenas autorizam a retificação de ofício de
declarações apresentadas pela contribuinte (tais como a DCTF), mas em momento
algum autorizam a retificação da escrituração fiscal ou contábil da contribuinte
(tais como ECD ou ECF).
Subsidiariamente, a impugnante, com base no princípio da dosimetria da pena,
requereu a redução da multa aplicada em 50%, com fundamento no art. 8o-A, II do
Decreto-Lei no 1.598/77. Mencionou precedentes do STJ em defesa do seu
entendimento, fls. 162-164.
Tal pedido merece ser indeferido, posto que a contribuinte claramente não corrigiu
as inexatidões, incorreções ou omissões identificadas na sua ECF no prazo fixado
em intimação (e nem mesmo depois do aludido prazo).
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720143/2019-70
9
Por fim, a impugnante argumentou que a multa regulamentar ora exigida se
mostra muito mais elevada que o próprio tributo lançado no Auto de Infração
correlato, sob no 10314.720.143/2019-70, ou seja, corresponde a 30% a mais que
valor principal, nitidamente, violando os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e não confisco.
Alegação totalmente desprovida de sentido, por dois motivos.
Primeiro, porque alegações acerca da natureza confiscatória de penalidades
aplicadas representam, em última análise, arguições de inconstitucionalidade da
legislação tributária. No entanto, como é amplamente sabido, as autoridades
administrativas de qualquer instância não detém competência para apreciar
arguições de inconstitucionalidade (prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário).
Segundo, porque nem mesmo na esfera judicial a pretensão da contribuinte
poderia prosperar, uma vez que tanto o precedente do STF mencionado pela
impugnante quanto o art. 14 da Lei no 14.689/23 referem-se apenas às multas de
ofício proporcionais ao valor do imposto.
No caso presente, contudo, não se trata de multa proporcional ao valor de nenhum
imposto, mas tão somente de multa isolada, por descumprimento de obrigação
acessória (apresentação de escrituração). Totalmente absurda, portanto, a
tentativa de comparar o valor da multa objeto do presente processo com o valor
dos tributos eventualmente exigidos em outros autos de infração, referentes ao
IRPJ e CSLL, os quais não guardam nenhuma relação com a presente autuação.
Deixo de apreciar o pedido de juntada posterior de documentos complementares,
posto que até o momento a impugnante não tomou a iniciativa de apresentar
nenhum elemento de prova complementar. Sobre a sustentação oral, nos termos
da legislação de regência, ela é admitida em instâncias recursais (CARF ou Câmaras
Recursais das DRJ).
Conclusão
Assim analisada a matéria, julgo improcedente a presente impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário em litígio”.
Por fim, a Recorrente requereu a realização de sustentação oral e que as
intimações, notificações fossem realizadas exclusivamente em nome de seu
advogado.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação
oral por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a
critério do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer
sustentação oral por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze)
minutos, a critério do presidente;
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.274 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720143/2019-70
10
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços
CARF”. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local
previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 359
DF CARF MF
Original